Tribunal: STF
Processo: ARE 707743
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-29
Data de publicação: 2013-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DATA DE POSTAGEM NOS CORREIOS. IRRELEVÂNCIA.



    O recurso extraordinário é intempestivo, porquanto apresentado após o decurso do prazo legal, não preenchendo, pois, requisito recursal indispensável à sua admissibilidade.



    É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que é irrelevante a data de postagem do recurso nos Correios.



    Agravo regimental a que se nega provimento.